Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-35.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802101-35.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802101-35.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

APELADO(A): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. VENCIMENTO-BASE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itaituba com o fito de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do sindicato autor, condenando o ente público à implantação do piso salarial nacional dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) em seu vencimento-base e ao pagamento de diferenças salariais retroativas relativas ao período de 2019 a 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a implantação e o pagamento do piso salarial estão condicionados ao prévio repasse de assistência financeira complementar pela União; (ii) saber se a condenação afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da CF/88 por ausência de dotação orçamentária; e (iii) saber se o valor do piso salarial corresponde à remuneração global (somada a gratificações) ou exclusivamente ao vencimento-base da categoria.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de pagar o piso salarial nacional dos Agentes de Combate a Endemias recai sobre o Município, não operando o repasse de verbas federais (art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006) como condição suspensiva do direito do trabalhador, dada a sua natureza meramente assistencial e complementar de cooperação no pacto federativo.

4. Os limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e pelo art. 169 da Constituição Federal não podem servir de escusa para o descumprimento de deveres constitucionais, legais e de direitos fundamentais garantidos aos servidores.

5. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1132 da Repercussão Geral e ADI 4167/DF), o piso salarial nacional refere-se exclusivamente ao vencimento-base, revelando-se manifestamente ilegal a pretensão municipal de computar parcelas indenizatórias, transitórias ou vantagens pessoais na composição do valor mínimo assegurado por lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A implantação do piso salarial nacional dos Agentes de Combate a Endemias tem eficácia imediata e incide exclusivamente sobre o vencimento-base, sendo obrigação do ente municipal adimpli-lo, independentemente dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal ou do repasse financeiro complementar da União."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169 e 198, § 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-C; Lei Federal nº 13.708/2018; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); CPC/15, art. 85, § 11 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765 (Tema 1132), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.10.2023; STF, ADI 4167/DF; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802859-82.2021.8.14.0024, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0801381-10.2019.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800631-31.2020.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800503-11.2020.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Itaituba em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de origem, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará (SINDSAÚDE).

Historiando os fatos, o ente sindical autor ingressou com a demanda coletiva objetivando a condenação da municipalidade à implantação do piso salarial nacional aos Agentes de Combate a Endemias (ACE), bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas referentes ao período compreendido entre os anos de 2019 e 2022.

Na exordial, a entidade classista fundamentou seu pleito na legislação federal de regência que instituiu o piso da categoria, fazendo menção, inclusive, ao deslinde de ação coletiva pretérita (Processo nº 0801381-10.2019.8.14.0024) para demonstrar o histórico de litígios envolvendo o reconhecimento dos direitos remuneratórios dos servidores representados perante o mesmo ente federativo.

O feito seguiu seu trâmite regular na instância de origem, culminando na prolação de sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, nos seguintes termos:

1. DETERMINO ao Município de Itaituba: a) A imediata implantação do piso salarial nacional dos Agentes de Combate a Endemias (ACE), conforme estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018, observando os valores escalonados de R$ 1.250,00 (2019), R$ 1.400,00 (2020) e R$ 1.550,00 (2021), aplicáveis a partir de janeiro de 2019; b) O pagamento das diferenças salariais devidas aos autores no período de janeiro de 2019 a abril de 2022, no valor total de R$ 170.054,14 (cento e setenta mil cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme demonstrativo nos autos, atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

2. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelos patronos dos autores e a complexidade da causa.”

Inconformado, o Município de Itaituba interpôs o presente recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em suas razões recursais, o ente público articula, precipuamente, que a obrigatoriedade de adimplemento do piso salarial nacional está estritamente condicionada ao repasse de assistência financeira complementar por parte da União, nos exatos termos do artigo 9º-C da Lei Federal nº 11.350/2006. Sob essa ótica, argumenta que o sindicato apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Município efetivamente recebeu os aludidos repasses federais no período reclamado, o que inviabilizaria a imposição do encargo exclusivamente aos cofres municipais.

Avançando em sua tese defensiva, o ente apelante sustenta que a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas esbarra em óbices constitucionais e fiscais intransponíveis. Argumenta que a imposição desse passivo afronta as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e viola o artigo 169 da Constituição Federal de 1988, haja vista a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para suportar o impacto financeiro não programado, o que colocaria em risco o equilíbrio das contas públicas.

Por derradeiro, o Município defende a inexistência de diferenças reais a serem adimplidas, sob o argumento de que os valores globais já recebidos pelos Agentes de Combate a Endemias, quando somados às gratificações e demais vantagens pecuniárias percebidas regularmente, superam o patamar estipulado para o piso nacional, inexistindo, portanto, defasagem remuneratória a ser tutelada pelo Poder Judiciário.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando as determinações impostas ao Município de Itaituba.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, refutando as teses levantadas pelo Município e defendendo a manutenção
in totum
da sentença de primeiro grau, reafirmando o direito líquido e certo da categoria à percepção do piso salarial nacional de forma desvinculada das verbas de caráter gratificatório.

Encaminhado o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, o Douto Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Itaituba à obrigação de fazer consistente na efetiva implantação do piso salarial nacional aos Agentes de Combate a Endemias (ACE) em seu vencimento-base, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas devidas no período de janeiro de 2019 a abril de 2022, acrescidas de juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Município de Itaituba pleiteia a reforma do julgado sob três argumentos centrais: a suposta necessidade de prévio repasse de assistência financeira complementar pela União para o cumprimento do piso; a alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 169 da Constituição Federal por ausência de dotação orçamentária; e a tese de que a remuneração global dos servidores, somada às gratificações, já superaria o valor do piso nacional. Adiantando a conclusão, na mesma linha do judicioso Parecer do Ministério Público de Segundo Grau e da jurisprudência consolidada desta Corte, as teses recursais não merecem prosperar.

A Constituição Federal de 1988, mormente após o advento da Emenda Constitucional nº 63/2010, atribuiu à lei federal a competência para dispor sobre o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para os Planos de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), nos exatos termos do seu artigo 198, § 5º. Vejamos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Em obediência a este comando constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 13.708/2018, que fixou, de forma escalonada, o valor do piso salarial da categoria a partir do ano de 2019.

Trata-se de norma geral, de caráter cogente e de observância obrigatória por todos os entes federados, de modo que a autonomia administrativa e financeira do Município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não o exime de cumprir os patamares mínimos de dignidade salarial estipulados pela legislação federal para essas categorias específicas.

No que tange à alegação de que o adimplemento do piso estaria condicionado ao repasse de assistência financeira complementar da União, esta não encontra guarida no ordenamento jurídico. A responsabilidade pelo pagamento da remuneração dos Agentes de Combate a Endemias é do ente federativo ao qual o servidor está vinculado,
in casu
, o Município de Itaituba. A previsão legal de repasse de verbas federais (art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006) configura uma dinâmica de cooperação e solidariedade no âmbito do pacto federativo, destinada a auxiliar os cofres municipais, mas não atua como condição suspensiva para a vigência do direito subjetivo do trabalhador.

Eventual atraso, insuficiência ou omissão no repasse por parte do Governo Federal deve ser resolvido administrativamente ou judicialmente entre os entes (Município e União), não podendo o ônus financeiro recair sobre os servidores, que efetivamente prestaram o serviço e possuem o direito líquido e certo ao recebimento do piso estipulado em lei.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outras cortes estaduais tem reconhecido o direito subjetivo dos servidores à percepção do piso salarial, independentemente de repasse integral da União, cuja função é meramente assistencial e complementar, não eximindo o Município da obrigação legal de pagar o vencimento mínimo estabelecido em lei federal.

Igualmente infundada é a tese de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e ao artigo 169 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que os limites orçamentários previstos na LRF não podem servir de escudo para o ente público se furtar ao cumprimento de obrigações constitucionais e legais, tampouco para justificar o não pagamento de direitos fundamentais e vantagens pecuniárias legalmente asseguradas aos servidores públicos. A implantação do piso é uma imposição legislativa de aplicabilidade imediata, de modo que cabe ao gestor municipal a adequação de suas contas para o cumprimento da lei, e não a supressão do direito do trabalhador.

Por fim, não se sustenta o argumento municipal de que o somatório do vencimento básico com as demais gratificações percebidas pelos agentes já alcançaria o teto do piso nacional. Importa registrar que o valor do piso salarial fixado em lei federal diz respeito ao vencimento-base e não à remuneração total do servidor, entendimento já sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF. Ou seja, o piso refere-se exclusivamente ao vencimento-base do servidor, sendo manifestamente ilegal a pretensão do Município de contabilizar parcelas de natureza indenizatória, transitória ou vantagens pessoais (adicionais e gratificações) para atingir o valor mínimo. As vantagens pecuniárias devem incidir sobre o vencimento-base devidamente atualizado pelo piso nacional.

A questão sobre o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765, no qual foi fixada a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1132, nos seguintes termos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1132
.
PISO

SALARIAL
NACIONAL DOS
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES
DE
COMBATE
ÀS
ENDEMIAS
- PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS
. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O
PISO
NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
ALCANCE DA EXPRESSÃO
PISO

SALARIAL
. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO "
PISO

SALARIAL
" PARA OS
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES
DE
COMBATE
ÀS
ENDEMIAS
CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS
. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos
agentes
comunitários de saúde e dos
agentes
de
combate
às
endemias
, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos
Agentes
Comunitários de Saúde e
Agentes
de Combates às
Endemias
o
piso

salarial
nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o
piso

salarial
nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os
agentes
de saúde e de
combate
às
endemias
ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba
salarial
, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de
piso

salarial
predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os
Agentes
Comunitário de Saúde e de
Combate
às
Endemias
vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de
Combate
às
Endemias
não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo
Agentes
de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão "
piso

salarial
" para os
Agentes
Comunitários de Saúde e
Agentes
de
Combate
às
Endemias
corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário.
Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do
piso

salarial
nacional dos
Agentes
Comunitários de Saúde e
Agentes
de
Combate
às
Endemias
, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022
, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o
piso
nacional e a legislação do ente municipal; II -
Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `"
piso

salarial
" para os
Agentes
Comunitários de Saúde e
Agentes
de
Combate
às
Endemias
corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
.

(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024)". (Grifo nosso).

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO INCISO II, DO § 4º DO ART. 85, DO CPC.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde em conformidade com o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006 (com redação dada pela Lei nº 13.708/2018), de modo que o vencimento-base de cada servidor deve ser de, no mínimo, R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais); o pagamento das diferenças salariais referentes à implementação do piso salarial nacional, a partir de janeiro de 2019; o pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC;

2-
Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3-
A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

4-
A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5-
A ausência de dotação orçamentária se esvazia diante dos parâmetros estabelecidos na Lei nº. 12.994/14, em seus § 3º, § 4º, § 5º, § 6º, do artigo 9º-C, para realização concreta do direito previsto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, cabendo ao ente municipal adotar providências a fim de receber os repasses financeiros da União;

6-
A definição do percentual de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, a teor do inciso II, do § 4º do art. 85, do CPC;

7- Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0802859-82.2021.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO COLETIVA DE IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL C/C COBRANÇA.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
LEI FEDERAL DISPORÁ SOBRE O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, §5º DA CF/88. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 13.708/2018. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito pleiteado pelo Sindicato Autor quanto à percepção de piso salarial aos dos Agentes Comunitários de Saúde, estipulado pela Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.708/2018.

2-Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º.

3-Desta forma, considerando competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o §5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria, além de disciplinar a forma de repasse dos valores pela União para custear o pagamento do referido piso pelos municípios.

4-No caso concreto, observa-se que o Sindicato da categoria demonstrou nos autos que os Agente Comunitário de Saúde – ACS do Município de Itaituba, vêm percebendo valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006, consoante contracheques de Id 5687830 - Pág. 1 a Id 5687834 - Pág. 4, em que se verifica que nos meses de janeiro a maio de 2019, o salário-base da categoria foi inferior a R$ 1.250,00, descumprindo os ditames do art. 9º, §1º, I da Lei nº 11.350/2006.

5-Com efeito, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019, consoante determinado na sentença. Precedentes.

6-Compete observar, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “que o piso salarial fixado pela Lei nº 11.350/2006 refere-se ao vencimento-base, pois o legislador foi claro quando se referiu a vencimento (no singular), conforme art. 9º-caput”.

7-Neste viés, o STF também no julgamento da ADI 4167, adotou entendimento de que o piso salarial dá-se com base no vencimento e não na remuneração global.

8-Assim, embora a autora por ser servidora municipal se submeta à regime jurídico próprio do município de Itaituba, devem ser consideradas as normas gerais estabelecidas pela União, no exercício da competência legislativa, sendo a referida lei nº 11.350/2006 de abrangência nacional.

9-
Honorários advocatícios.
Sendo ilíquida a sentença, o percentual da verba honorária deverá ocorrer por ocasião da liquidação o julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II do CPC/15.

10-
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.
À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801381-10.2019.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021 )

Direito administrativo.
Agravo interno em apelação cível
. Agente comunitário de saúde. Piso salarial nacional. Diferença salarial. Honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de condenação ao pagamento de diferenças salariais devidas a título de piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, referentes ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, e à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o município recorrente deve pagar as diferenças salariais, sob o fundamento de que a remuneração dos agentes foi inferior ao piso salarial nacional da categoria, e se é cabível o não arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

III. Razões de decidir

3. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde é regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, que estipula o valor mínimo para a categoria. Os contracheques comprovam que o Agravado recebeu remuneração inferior ao piso legal no período indicado.

4. A tese de que o adicional de insalubridade elevaria a remuneração acima do piso não prospera, pois o valor do piso não inclui outras verbas acessórias.

5. A argumentação de que o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 isentaria o ente público do pagamento de honorários advocatícios não se aplica às ações ordinárias, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Acórdão

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800631-31.2020.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DE DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas à autora, agente comunitária de saúde, em razão do descumprimento do piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a autora recebeu remuneração inferior ao piso salarial nacional da categoria no período de janeiro de 2015 a agosto de 2017;
(ii) estabelecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ações individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 198, §5º, da Constituição Federal, e a Lei nº 12.994/2014 determinam a obrigatoriedade do piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, norma de aplicação imediata e cogente.

4.A autora demonstrou, mediante contracheques e fichas financeiras, que no período indicado recebeu valores inferiores ao piso nacional de R$ 1.014,00, enquanto o agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, tampouco demonstrou o pagamento do piso salarial no período pleiteado.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido da aplicabilidade imediata do piso salarial nacional fixado pela Lei nº 12.994/2014, independentemente de lei municipal específica, reconhecendo o direito de agentes comunitários à percepção das diferenças retroativas.

6.Quanto aos honorários advocatícios, o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê a inexigibilidade de honorários em face de entes públicos, aplica-se exclusivamente às ações coletivas, sendo inaplicável a ações individuais.

8.O art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil autoriza a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ações individuais, mesmo em casos de condenações ilíquidas, como no presente caso.

9.O agravante não apresentou novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, fixado pela Lei nº 12.994/2014, tem aplicação imediata e cogente, sendo obrigatório para todos os entes federativos, independentemente de legislação local.

2.Em ações individuais, é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo aplicação extensiva do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; STJ, REsp nº 1.845.614/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800662-51.2020.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 21.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800503-11.2020.8.14.0005 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

Desse modo, restando incontroverso que o Município de Itaituba não adimpliu o piso salarial no seu vencimento-base a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme escalonamento da Lei nº 13.708/2018, escorreita está a sentença de origem que reconheceu o direito à implantação e condenou o ente ao pagamento das diferenças salariais retroativas até abril de 2022, não havendo qualquer reparo a ser feito no julgado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026